Tribunal: STF
Processo: Rcl 71879
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Fabricio Soares Bittencourt contra decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, sob o fundamento de cerceamento de defesa pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 14.



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “foi condenado em primeiro grau, e está sendo processado em segundo grau o seu apelo (proc. nº 0000722-71.2014.4.02.5102). 



    A defesa pediu o acesso aos vídeos citados na denúncia para poderem redigir as razões de apelo.



    No entanto, esses vídeos, citados na denúncia, se perderam. 



    O TRF da 2ª Região se furtou a fornecer tais vídeos, e converteu o julgamento em diligência para que o MP oferecesse ANPP. Assim foi feito, porém o MP se recusa a oferecer o acordo, o apelo não foi julgado ainda, e a qualquer momento o apelo deve ser levado a julgamento sem que a Defesa tenha acesso às provas citadas na denúncia e utilizadas na condenação: porque foram perdidas.”



    Ressalta que a qualquer momento o processo 0000722-71.2014.4.02.5102 será pautado o julgamento da apelação.



    Ao final, requer a concessão de liminar e posterior confirmação da medida acauteladora para que:



    “a) seja sobrestado o feito, com a concessão da liminar; 



    b) seja determinado ao Tribunal Regional Federal que preste informações acerca da custódia da prova e do acesso aos vídeos mencionados na denúncia, informando se todos estão disponíveis para as Defesas; e, 



    c) porventura as informações apresentadas sejam no sentido de que não é mais possível à Defesa acessar os vídeos que fundamentam a denúncia, resta unicamente requerer seja concedida a ordem com o fim de trancar a ação penal, ab ovo, pelos motivos acima aduzidos.”



    Em 23/9/24, indeferi o pedido de liminar e, tendo em vista a ausência da indicação do valor da causa, em ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), determinei a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321). 



    O reclamante, atendeu a determinação desta Corte no sentido de que seja atribuído “o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais)” (Petição/STF nº 121970/2024).



    A autoridade reclamada apresentou informações (edoc. 29).



    É o relatório. Fundmento e decido.



    Inicialmente, recebo o aditamento à inicial quanto ao valor da causa (edoc. 26).



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Colhe-se das informações apresentadas pela autoridade reclamada:  



    “(...)



    Na sessão de julgamento de 26/04/2023, a Egrégia 1ª Turma Especializada desta Corte entendeu, por unanimidade, superar as preliminares arguidas e, no mérito, determinar a baixa dos autos à 1ª instância, para que o Ministério Público Federal se manifestasse acerca da possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal-ANPP. 



    Na oportunidade, o voto condutor apresentou a seguinte fundamentação acerca da preliminar objeto da reclamação: 



    "... Feitas as devidas considerações, passo, primeiramente, ao exame do recurso do réu FABRÍCIO, começando pela análise das preliminares suscitadas. 



    Primeiramente, faz referência à nulidade a partir da denúncia, ao argumento de que a peça acusatória se baseia em vídeos que não estão mais disponíveis na rede mundial de computadores, o que prejudicaria o exame da defesa técnica, razão pela qual requer seja disponibilizado em DVD ou link, o acesso aos vídeos mencionados na denúncia sob pena de, caso se constate a perda do elemento da prova, caracterize-se a quebra da cadeia de custódia da prova, com a anulação do feito a partir da decisão que recebeu a denúncia. 



    Ressalto que a jurisprudência dos Tribunais Superiores já consolidou o entendimento no sentido de que há preclusão para a alegação de inépcia ou de irregularidades na denúncia em momento posterior ao decreto condenatório, como bem exposto pelo Ministério Público Federal em contrarrazões. 



    De fato, as teses de inépcia ou da existência de irregularidades na denúncia restam plenamente superadas com o advento da sentença condenatória, pois, em tal contexto, não há como questionar a higidez formal da petição inicial acusatória, se existe, como na hipótese dos presentes autos, pronunciamento que acolhe a persecução penal já devidamente atingido pelo trânsito em julgado, assim como a realização de amplo juízo de cognição das provas produzidas sob o crivo do contraditório.



    Ainda que se desconsiderasse a referida tese, fato é que os links citados na inicial acusatória, em conjunto com extensa prova documental enumerada, serviram tão somente para contraditar os depoimentos prestados pelos denunciados em sede policial, não sendo tais vídeos sequer utilizados para fundamentar o decreto condenatório, o que demonstra a ausência de prejuízo ao réu ou à sua defesa, que teve acesso a toda documentação constante dos autos, bem como aos depoimentos prestados pelos envolvidos, provas estas que, de fato, orientaram o julgador na elaboração da sentença. 



    Por fim, a partir de uma leitura da peça acusatória, infere-se que ela preenche todos os requisitos previstos no artigo 41 do CPP, demonstrando ter sido apta a permitir ao réu o pleno exercício do direito à defesa e ao contraditório." 



    Em 24/05/2023, após certificado o trânsito em julgado, os autos baixaram à 2ª Vara Federal de Niterói”. (edoc. 29, p. 3-4, grifamos)  



    Com efeito, destaco que conforme informações da autoridade reclamada o processo está com o trânsito em julgado certificado e baixado ao juízo de origem”. (e-doc. 29, p.4).



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:  



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”  



    Incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida:  



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12).  



    Anda que superado esse óbice, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente